Tribunal: TJDFT
Processo: 0704267-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0704267-38.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: MARCIO ANDRE LOHMANN, RITA MARTINS LOHMANN EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, DAIANA CASSIANO MARTINS DE OLIVEIRA, DANILO CASSIANO MARTINS DE OLIVEIRA, MARLI RODRIGUES DOS SANTOS, PALMIRA MARIA FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 48878427), intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 25 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora